Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-83.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO A BENEFICIÁRIO DIVERSO POR ERRO DE EMISSÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO DE REPASSE DO VALOR AO CEDENTE NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1. A alegação do banco de que é ilegítimo para figurar na causa por não ter responsabilidade pela devolução diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Se o pagamento por erro do boleto emitido pelo recorrente é incontroverso nos autos e diante da inviabilidade de o cedente (Losango) produzir a prova de que não recebeu o valor, cabe à instituição financeira demonstrar o repasse, tal como alegou, sob pena de responder pelo ressarcimento.
4. Provado o recebimento e inexistindo prova do repasse, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido e determinou à instituição financeira recorrente a restituição do valor indevidamente pago pela autora.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).